Tribunal: TJDFT
Processo: 0737749-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737749-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA PINTO FREITAS AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DESPACHO Em face da informação da agravante acerca do descumprimento da decisão judicial que deferiu a medida liminar, fica a parte agravada intimada a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o efetivo cumprimento da mencionada decisão judicial, sob pena de majoração da multa fixada naquele decisum. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2023 15:28:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora